Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA ENTRE VALOR FINANCIADO E MENSALIDADE INTEGRAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por aluna em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, proposta contra instituição de ensino e agente financeiro que concluiu pela regularidade da conduta das rés, reconhecendo que o inadimplemento da diferença entre o valor efetivo da mensalidade e o montante financiado justificou a negativa de rematrícula no semestre subsequente, razão pela qual a apelante requer a reforma do julgado, com o reconhecimento de falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa de rematrícula fundada em inadimplemento parcial das mensalidades contratadas configura ilícito contratual e se há falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, permitindo o exame do mérito, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre a estudante e as instituições rés, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
5. Comprovada a comunicação à aluna sobre diferenças entre o valor financiado e o custo integral da mensalidade, afasta-se a alegação de ausência de informação (art. 6o, III, CDC).
6. Incumbia à apelante comprovar a regularidade de sua situação financeira junto à instituição de ensino, mediante demonstração do pagamento da quantia remanescente (CPC, art. 373, I).
7. Ausente qualquer recibo ou documento idôneo, permanece caracterizado o inadimplemento, obstando a pretensão de matrícula, nos termos do art. 5o da Lei no 9.870/99 e do art. 476 do CC.
8. O descumprimento contratual imputável à parte consumidora não configura falha na prestação do serviço e não acarreta dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A negativa de rematrícula de aluno inadimplente constitui exercício regular de direito da instituição de ensino (Lei no 9.870/99, art. 5o). 2. A comunicação formal acerca de diferenças financeiras afasta a alegação de falha no dever de informação. 3. Inexistindo ato ilícito, não há falar em indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 476; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CPC, art. 373, I; Lei no 9.870/99, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1682640, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, DJe 11/04/2023.